Tribunal: TJDFT
Processo: 0047902-28.2010.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0047902-28.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ABDALLAH JARJOUR, JOSE AQUINO NETO D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF que rejeitou sumariamente a denúncia formulada em desfavor de ABDALLAH JARJOUR e JOSÉ AQUINO NETO, com fulcro na ausência de justa causa e nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Na petição ID 22513683, a Defesa de ABDALLAH JARJOUR noticia o falecimento do recorrente e requerem a extinção de sua punibilidade. Relatado o essencial, passo a decidir. Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, o juiz, em qualquer fase do processo, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício. E, conforme disposto no artigo 107, inciso I, do Código Penal, extingue-se a punibilidade pela morte do agente, o que restou comprovado nos autos por meio da certidão de óbito de ID 22513686. Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de ABDALLAH JARJOUR, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal e artigo 89, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, voltem os autos conclusos, para exame do recurso remanescente, manejado por JOSÉ AQUINO NETO. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 25 de janeiro de 2021 14:40:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora